Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717052-59.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando que a decisão de ID 58811370, que negou provimento ao agravo de instrumento, é omissa porque interpretou erroneamente o disposto no artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que este contempla somente a hipótese de nulidade de intimação e não a sua ausência. Alega que há omissão também porque a ausência de intimação acarreta a nulidade absoluta do feito desde o momento em que deveria ter ocorrido, cabendo o reconhecimento de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que a decisão não contém vícios e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento não se ressente de omissão, porquanto deixou claro que o Embargante deveria ter interposto o recurso de apelação assim que tomou conhecimento da sentença, aduzindo a falta ou nulidade de intimação na própria peça recursal, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. É o que se colhe do seguinte trecho da decisão embargada: “Proferida a sentença, o juiz esgota sua atuação jurisdicional, só podendo alterá-la nas hipóteses do artigo 494 do Código de Processo Civil. Se a sentença é omissa quanto aos honorários de sucumbência que o Agravante entende cabíveis, o agravo de instrumento interposto não pode ter por objeto a condenação do Agravado ao seu pagamento, na medida em que sentença só pode ser anulada ou reformada em sede de apelação. De outra borda, a falta ou nulidade de intimação deve ser arguida “em capítulo preliminar do ato próprio” que caiba à parte praticar, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim, se o Agravante se insurge quanto aos honorários de sucumbência, uma vez tomando conhecimento da sentença deveria ter interposto o recurso de apelação. Acrescente-se que, como o próprio Agravante afirmou ter comparecido aos autos para apresentar resposta a agravo de instrumento, esse momento marca o seu comparecimento aos autos, presente o disposto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Conclui-se, destarte, pelo descabimento do recurso.” Ressalta-se que a alegação de dissonância da decisão com o direito vigente não autoriza a oposição de embargos declaratórios. Vê-se, pois, que o Embargante, sob o fundamento de omissão, em verdade expõe o seu inconformismo com a decisão que negou seguimento ao recurso interposto. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator